Tribunal: CARF
Processo: 13830.000407/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000407/2002-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
TELECIN CONSTRUÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
(ARMANDO KILSON FILHO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
ART. 135, III, DO CTN. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO
SÓCIO.
Comprovado que o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, correta a imputação de responsabilidade
tributária com base no art. 135, III, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Súmula CARF no 96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para afastar o agravamento da multa de ofício,
nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000407/2002-86
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000407/2002-86

Trata-se de recurso voluntário interposto ARMANDO KILSON FILHO, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72, na qualidade de responsável pelos créditos
tributários lançados em face da contribuinte Evani Construções e Telecomunicações Ltda.
(antes denominada Telecin Construções e Telecomunicações Ltda.), a qual não interpôs
recurso voluntário.
Além do ora recorrente, Sr. Armando Kilson Filho, o autor da ação fiscal
também imputou responsabilidade tributária às seguintes pessoas, que, tal como a
contribuinte, não interpuseram recurso voluntário:
a) José Francisco de Oliveira;
b) Rosa Maria Florença Aragão;
c) Antônio Devani Sampaio; e
d) Milton Ferreira.
O recurso voluntário (e-fl. 1114 e ss.) foi julgado pela Terceira Câmara do extinto
Primeiro Conselho de Contribuintes, que lhe deu provimento, conforme acórdão no 103-21.745
(e-fl. 1225 e ss.), para declarar a nulidade do lançamento do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL (e-fl. 16 e
ss.), sob o argumento de que o art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores objeto do lançamento (ano de 1998), vedava a utilização de informações sobre a
CPMF para o lançamento de outros tributos e contribuições, sendo que a novel Lei no
10.174/2001, que passou a autorizá-la, não poderia ser aplicada retroativamente.
Em face dessa decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (e-fl. 1271 e
ss.), o qual foi jugado parcialmente procedente pela 1a Turma da CSRF, que afastou a declaração
de nulidade do lançamento e determinou o retorno dos autos à instância a quo para que fossem
apreciadas as demais razões contidas no recurso voluntário, conforme acórdão no 9101-005.302,
cuja ementa abaixo se transcreve:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. REGRAS E CRITÉRIOS DE FISCALIZAÇÃO. §1o DO ART.
144 CTN. INFORMAÇÕES CPMF. RETROATIVIDADE DA LEI No 10.174/2001.
SÚMULA
CARF
No
35.
MATÉRIAS
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PREJUDICADAS PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
REFORMA. RETORNO À INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA.
Súmula CARF no 35: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei
no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Afastado o entendimento pela nulidade do lançamento de ofício, havendo demais temas
alegados em Recurso Voluntário que ficaram prejudicados, devem os autos retornarem
às Turma Ordinárias, para a prolatação de novo Acórdão.
(...)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000407/2002-86

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Em seu recurso voluntário o responsável tributário alega o seguinte, em síntese (e-
fl. 1114 e ss.):
a) que os lançamentos foram efetuados em face da empresa Evani Construções e
Telecomunicações Ltda, da qual o recorrente era sócio de sua antecessora, Telecin Construções e
Telecomunicações Ltda., até 14/12/1998, o que motivou sua inclusão no polo passivo da
obrigação tributária, na qualidade de responsável, conforme art. 135, III, do CTN;
b) que segundo o autor da ação fiscal, a transferência das cotas que possuía na empresa
Telecin Construções e Telecomunicações Ltda. foi simulada;
c) que, no entanto, inexistiu a alegada simulação, pois a transferência das cotas foi
regularmente realizada mediante a 24a alteração contratual da empresa Telecin Construções e
Telecomunicações Ltda., datada de 14/12/1998, e registrada em 30/12/1998 (e-fl. 1150 e ss.);
d) que o próprio adquirente das cotas, o Sr. Antônio Devani Sampaio, prestou declaração
atestando a efetividade da transação (e-fl. 1149);
e) que depois da transferência das cotas a empresa continuou operando, conforme
comprovam as correspondências enviadas no ano de 1999 à NEC do Brasil e Banespa (e-fls.
1165/1167), e as diversas notas-fiscais emitidas, também no ano de 1999, pelas empresas Pirelli
Cabos, Teeleap e NEC do Brasil, tendo como local de entrega a empesa Telecin (e-fls.
1154/1164);
f) que em razão dos fatos e documentos acima apontados, o Fisco não pode afirmar,
levianamente, que a empresa foi transferida para "laranjas", daí porque não se vislumbra hipótese
de atribuição de responsabilidade ao recorrente;
g) que não restou comprovada a prática de atos dolosos, com excesso de poderes ou
infração à lei;
h) que não é possível a atribuição de responsabilidade com base no fato de o recorrente
compor o quadro social da antecessora da autuada;
i) que é incabível o lançamento de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL com base em informações
oriundas da CPMF, nos termos do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96;
j) que não se sustenta o agravamento da multa pela falta de atendimento a intimações
fiscais, porque à época em que foi realizada a auditoria fiscal o recorrente não mais era sócio da
autuada.
Pois bem, em relação à alegação indicada no item "i", acima, é de se dizer que,
conforme visto no relatório, a matéria restou definitivamente decidida no âmbito do presente
processo pelo acórdão no 9101-005.302, que considerou válido o lançamento de IRPJ, PIS,
Cofins e CSLL com base em informações oriundas da CPMF.
Quanto aos fatos apurados e à atribuição de responsabilidade tributária ao ora
recorrente, o auditor assim se manifestou em seu relatório fiscal (e-fl. 43 e ss.):
I - INTRODUÇÃO
1. A presente fiscalização, realizada no âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal-
MPF n° 0811800 2001 00061-2, foi motivada por informação oriunda da Coordenação
de Fiscalização - COFIS, veiculada através de Relatório de Movimentação Financeira -
Base CPMF (doc. fls.48), dando conta de que a fiscalizada manteve movimentação
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000407/2002-86

financeira junto aos bancos BANESPA (R$ 24.833.181,41) e SAFRA S/A (R$
424.210,00), durante o ano calendário de 1998, encontrando-se omissa quanto a
entrega de declaração relativamente àquele ano-calendário; (g.n.)
(...)
3. Objetivando dar início ao procedimento fiscal, em 23/03/2001, o AFRF Ricardo
Soares compareceu no endereço da empresa que constava no sistema CNPJ, na cidade
de Assis. Todavia, apurou que não existia o n° 180 da Rua Ângelo Betoncini,
conforme relatado no Termo de Constatação (doc. fls. 49 a 65); (g.n.)
(...)
5. O Termo de Início de Fiscalização foi entregue pelos correios nos endereços dos
sócios José Henrique de Moura e Terezinha Mendes Camillo (doc. fls. 67/68).
Ressalte-se que as todas as correspondências enviadas posteriormente ao sócio José
Henrique foram devolvidas pelos Correios (doc. fls. 886 a 888); (g.n.)
6. Decorridos os prazos legais, não foi apresentada qualquer documentação ou
esclarecimento. Desta forma, em 21/06/2001, foi solicitada a emissão de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira-RMF (doc. fls. 69/70); (g.n.)
(...)
II - APURAÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITAS PROVENIENTES DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
(...)
3. Analisando-se os documentos bancários (doc. fls. 417 a 594) relativos aos
créditos/depósitos realizados nas contas correntes da fiscalizada, verificou-se que a
maioria dos créditos referem-se a recebimentos por conta de serviços prestados aos
seus clientes. Tal constatação pode ser comprovada pelas notas fiscais fatura de
serviços, emitidas pela fiscalizada aos seus clientes: (g.n.)
3.1. Alcatel Telecomunicações S/A - faturamento no valor de R$ 1.920.059,23
(doc. fls. 595 a 659); (g.n.)
3.2. Nec do Brasil S/A - faturamento no valor R$ 9.031.398,67 (doc. fls. 660 a
740); (g.n.)
4. Como a fiscalizada encontra-se omissa na entrega da Declaração de Imposto de
Renda relativamente ao ano-calendário de 1998 e não apresentou os livros e
documentos, o Imposto de Renda e reflexos (Contribuição Social s/ Lucro Líquido,
COFINS e PIS) serão lançados mediante o arbitramento do lucro determinado
com base nos depósitos/créditos bancários, nos termos do artigo 47, inciso III da Lei
n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Como a atividade da empresa é a de prestação de
serviços (vide notas fiscais de fls. 595 a 740) e contato social (doc. fls. 823 a 833 e
843), o percentual aplicado sobre a receita para cálculo do lucro arbitrado será de 32%,
acrescido de 20%, conforme disposto no artigo 15, § 1o, inciso III, alínea "a", c/c artigo
16 da lei n° 9.249/95; (g.n.)
(...)
8. O desatendimento de intimação no prazo marcado enseja a aplicação do percentual
de 112,5% para a multa agravada prevista no § 2o do artigo 44, da Lei 9.430/96.
(g.n.)
III - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EX-SÓCIOS
O fato de a empresa, a partir de 1998, ter alterado em três oportunidades seu
quadro societário e endereço, além de que os atuais sócios nunca terem atendido a
nenhuma das intimações, suscitou suspeitas por parte da fiscalização, que
empreendeu o aprofundamento das investigações objetivando apurar eventuais
responsabilidades dos ex-sócios da então
TELECIN CONSTRUÇÕES E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, na época em que ocorreu a expressiva
movimentação financeira, ou seja, em 1998. Assim, os ex-sócios foram intimados a
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000407/2002-86

apresentar documentos que comprovassem o recebimento/pagamento relativo à
venda/compra das quotas da empresa e, se fosse o caso, apresentassem outros
esclarecimentos e/ou documentos relativos à transação. Obtivemos as seguintes
respostas: (g.n.)
1. Armando Kilson Filho - apresentou cópia da 24a alteração contratual (doc. fls.
763 a 766), relativamente à venda da participação na empresa e cópia do Contrato
de Compra e Venda de Quotas da TELECIN (doc. fls. 767 a 769) para os Srs.
Antônio Devani Sampaio e Milton Pereira; (g.n.)
2. José Francisco de Oliveira e Rosa Maria Florença Aragão - informaram,
resumidamente, que: não possuem cópia da alteração contratual; que trabalharam
na empresa TELECIN; que suas admissões na sociedade da então TELECIN deu-
se em 26 e 27/08/98, respectivamente, a convite do então sócio majoritário da
TELECIN, Sr. Armando Kilson Filho, a título gratuito, sem nenhuma
integralização de capital; comprova a assertiva de que não houve integralização de
capital o fato de que o sócio Armando, no dia 01/12/98 fez uma redução do capital
social da empresa TELECIN, no importe de R$ 1.275.395,00 e lhe foi restituído
este valor por meio de bens constantes do imobilizado da empresa (doc. fls. 776 a
807);
3.
Antônio Devani Sampaio não apresentou qualquer documento ou
esclarecimento, embora a correspondência enviada tenha sido entregue pelos Correios
no seguinte endereço: Av. Paraguaçu Paulista, 174 - São Paulo (doe. fls. 808 a 810);
Não foi localizado no endereço informado no documento de alteração contratual -
Rua Demostenes, n° 722 - Campo Belo - SP (doc. fls. 811 a 814); (g.n.)
4. Milton Ferreira - não foi localizado pelos correios nos endereços conhecidos que
figuram como sendo seu domicílio (doc. fls. 815 a 821). (g.n.)
IV - CONCLUSÕES
Da análise da documentação disponível e das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal, conclui-se que a transferência da titularidade da
empresa foi simulada, mediante o artifício de transferir a empresa para
interpostas pessoas, objetivando retirar dos sócios anteriores qualquer
responsabilidade sobre os passivos fiscais da empresa. Tal conclusão é evidenciada
pelos seguintes fatos: (g.n.)
1. Não existem, na cidade de Assis, os endereços da empresa (doc. fls. 49 a 51 e 883) e
dos sócios (doc. fls. 888) constantes dos instrumentos de alterações contratuais e
informados à Secretaria da Receita Federal. Tendo em vista a não localização da
empresa na cidade de Assis, foi declarada sua inaptidão, por inexistência de fato, através
da publicação do Ato Declaratório Executivo n° 8, de 21 de fevereiro de 2002 (doc. fls.
865);
2. Perante a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo a Razão Social da
empresa permanece como TELECIN, com endereço na Rua João Ventura Batista,
986 - São Paulo (doc. fls. 866) e perante a Previdência Social a empresa tem como
domicilio a Av. Antônio Estevão de Carvalho, n° 2222-A, São Paulo, já com a razão
social EVANI (doc. fls. 867); (g.n.)
(...)
4. As pessoas que "compraram" a empresa estão omissas na entrega de Declaração de
Imposto de Renda ou apresentaram apenas a declaração de isento, apesar de estarem
obrigados à entrega de declaração por terem participado do quadro societário de
empresa. Somente Antônio Devani Sampaio, que figurou como sócio da empresa no
período de dezembro/1998 a abril/1999, apresentou Declaração; porém, não consta em
sua declaração de bens a participação na empresa (doc. fls. 870 a 872);
(...)
6. O sócio principal da empresa TELECIN, Sr. Armando Kilson Filho, em
01/12/98, fez uma redução do capital social no montante de R$ 1.275.395,00, cujo
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000407/2002-86

valor foi-lhe restituído por meio de bens constantes do imobilizado da empresa
(doc. fls. 790 a 808). O valor é quase a totalidade do valor do imobilizado registrado no
balanço da empresa em 31/12/97 (doc. fls. 873). Poucos dias após este fato, em
14/12/98, as quotas da empresa foram transferidas para Antônio Devani Sampaio e
Milton Ferreira; (g.n.)
7. Em 08/12/98 foi constituída a empresa SPCOBRA INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 02.889.314/0001-12. Na análise de dados relativos à
empresa, verificou-se que: (g.n.)
a) A empresa foi constituída poucos dias (seis) antes da "venda" da empresa
TELECIN, que ocorreu em 14/12/98 (doc. fls. 874); (g.n.)
b) Apresenta como sócios os Srs. José Francisco de Oliveira e Rosa Maria
Florença Aragão, os mesmos que foram empregados/sócios da empresa
TELECIN no período de agosto a dezembro de 1998 (doc. 875); (g.n.)
c) Tem como domicílio a Rua João Ventura Batista, 986, cj. 02 - Sao Paulo, cuja
proximidade com o endereço em que funcionou a empresa TELECIN até
12/01/1999 (Rua João Ventura Batista, 986) deve ser considerada (doc. fls. 876);
(g.n.)
d) O telefone n° 011-6909-9164 que consta como sendo da empresa SPCOBRA
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (doc. fls. 876) é o mesmo da empresa
TELECIN - 011-264-9164 (doc. fls. 877). Conforme informação verbal prestada
pela TELEFÔNICA, o prefixo 264 foi alterado para 6909;
e) Consta na Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário de 1998 que o
Sr. Armando Kilson Filho era o representante SPCOBRA (doc. fls. 878) e na
Declaração de Imposto de Renda dos anos-calendário de 1999 e 2000 que o Sr.
Armando recebeu rendimentos dessa mesma empresa (doc. fls. 879/880),
comprovando sua ligação com ela; (g.n.)
8. As irregularidades remontam ao ano de 1998, durante o qual a empresa recolheu
apenas uma pequena parte dos tributos devidos;
(...)
As informações prestadas no relatório fiscal, e demais elementos contidos nos
autos, podem ser assim sintetizados:
a) que a ação fiscal iniciou-se em 2001, e foi motivada em razão de a contribuinte, então
denominada Evani Construções e Telecomunicações Ltda., encontrar-se omissa quanto à
apresentação das declarações relativas ao ano-calendário de 1998, embora nesse ano tenha
movimentado em suas contas-correntes bancárias aproximadamente R$ 67 milhões de
reais, conforme informações da CPMF;
b) que a contribuinte, embora não tenha apresentado as declarações relativas ao ano-
calendário de 1998, emitiu no mesmo ano notas-fiscais de prestação de serviço para as
empresas Alcatel e NEC do Brasil em montante aproximado de R$ 11 milhões de reais;
c) que em razão da elevada omissão de receitas verificada em todos os meses do ano-
calendário de 1998, foi lavrado auto de infração para exigência de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL,
sendo empregada a tributação com base no lucro arbitrado, uma vez que nem a contribuinte e
nem os seus sócios apresentaram os livros e documentos da escrituração da pessoa jurídica,
embora intimados para tanto;
d) que ao longo de quase todo o ano-calendário de 1998, objeto da autuação, o ora
recorrente, Sr. Armando Kilson Filho, figurava como sócio majoritário da contribuinte (à
época denominada Telecin Construções e Telecomunicações Ltda., sediada na cidade de São
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000407/2002-86

Paulo - SP), tendo se retirado formalmente da sociedade apenas em 14/12/1998, conforme
registrado na 24a alteração contratual (e-fl. 775 e ss.);
e) que com a retirada do Sr. Armando Kilson Filho da sociedade, ingressaram no quadro
social da contribuinte, também em 14/12/1998 (na mesma 24a alteração contratual), os Srs.
Antônio Devani Sampaio e Milton Ferreira, que não foram localizados pela fiscalização. E que
posteriormente a contribuinte alterou seu domicílio tributário perante à SRF de São Paulo - SP,
para um endereço inexistente em Assis - SP;
f) que em 08/12/1998, ou seja, alguns dias antes da retida do Sr. Armando Kilson Filho
da sociedade, foi constituída a empresa SPCOBRA Instalações e Serviços Ltda., onde figuram
formalmente como sócios o Sr. José Francisco de Oliveira e a Sra. Rosa Maria Florença
Aragão, que eram funcionários da contribuinte/autuada (vide carteiras de trabalho às e-fls.
1043/1044);
g) que o número da linha telefônica da empresa SPCOBRA é o mesmo da contribuinte
Telecin, o seu endereço é próximo ao da Telicin;
i) que conforme informações contidas nas DIPJs apresentadas pela empresa
SPCOBRA, o Sr. Armando Kilson Filho, ora recorrente, figura como "representante" dessa
empresa no ano-calendário de 1998 (e-fl. 892).
Ora, o recorrente, Sr. Armando Kilson Filho, figurou como sócio majoritário da
Telecin Construções e Telecomunicações Ltda. durante quase todo o ano de 1998, objeto da
autuação (retirou-se em 14/12/1998), período em que essa empresa, apesar de haver
movimentado em suas contas-correntes bancárias aproximadamente 67 milhões de reais,
encontrava-se omissa quanto a entrega de declaração relativamente àquele ano-calendário.
Ademais, o conjunto de informações e elementos presentes nos autos comprovam,
sem margem para dúvida, que o ora recorrente, Sr. Armando Kilson Filho, levou pessoalmente a
efeito no ano de 1998, objeto da autuação, atos com a finalidade de extinguir materialmente
(embora não formalmente) a contribuinte Telecin Construções e Telecomunicações Ltda., da
qual era sócio majoritário até 14/12/1998 (vide, além da 24a alteração contratual, as 21a, 22a e
23a, alterações, todas realizadas em 1998 - e-fls. 1045 e ss.), mediante a transferência de suas
cotas a interpostas pessoas com a finalidade de escapar de suas obrigações tributárias, e,
paralelamente, constituir uma nova empresa, a SPCOBRA Instalações e Serviços Ltda. (com
o mesmo objeto, telefone da contribuinte Telecin) na qual figura como "representante" e cujos
sócios, ao menos formalmente, são ex-funcionários da contribuinte Telecin.
Isso posto, correta a atribuição de responsabilidade tributária ao recorrente
com base no art. 135, III, do CTN.
Por fim, em relação ao agravamento da multa, sob o argumento de falta de
atendimento a intimação, deve este ser afastado uma vez que a falta de atendimento a intimação
para apresentação de livros e documentos também acabou por motivar o arbitramento do lucro
da pessoa jurídica.
É o que dispõe a Súmula CARF no 96:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000407/2002-86

Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto pelo responsável tributário, apenas para afastar o agravamento da multa de
ofício, reduzindo-a de 112,5% para 75%.
Registre-se que o crédito tributário mantido também deve ser exigido,
solidariamente, tanto da contribuinte Evani Construções e Telecomunicações Ltda. (antes
denominada Telecin Construções e Telecomunicações Ltda.), como das demais pessoas
arroladas como responsáveis, que não interpuseram recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital